Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700812-74.2020.8.07.0019 RECORRENTE: GABRIEL ARAÚJO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, porque ele e um compara subtraíram o telefone da vítima, intimidando-a com uma arma de fogo. 2 - O lastro probatório não deixa dúvidas quanto à condenação, uma vez que o veículo utilizado para a prática do crime foi encontrado na exata localização apontada pelo rastreador do celular subtraído, além disso, a vítima reconheceu o réu com absoluta certeza na delegacia logo após o crime, frisando que pôde vê-lo com clareza e nitidez. 3 - O desfalque patrimonial que justifica a exasperação da pena pelas consequências negativas do crime de roubo é aquele incomum, fugindo da normalidade devida a uma repercussão mais intensa no patrimônio da vítima. 4 - O uso de arma de fogo não depende necessariamente de sua apreensão e perícia, podendo essa prova ser suprida pela palavra da vítima. 5 - Presente mais de uma circunstância majorante do crime, admite-se que uma única seja usada na fase final da dosimetria, a fim de compor o tipo circunstanciado, reservando-se as demais para orientar os acréscimos na primeira ou segunda fase do sistema trifásico. A avaliação negativa de uma única circunstância judicial permite fixar-se o regime inicial semiaberto quando a pena é fixada entre quatro e oito anos e se trate de réu primário. 6 - Apelação parcialmente provida. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que as provas trazidas aos autos não seriam capazes de ensejar a sua condenação, devendo ser absolvido em face do princípio da presunção de inocência, porquanto entende que a acusação não teria se desincumbido de seu ônus, na medida que não logrou êxito em demonstrar todos os requisitos necessários para se configurar a existência do crime a ele imputado. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa e repisar os mesmos argumentos acima expendidos, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da CF, defendendo que deve ser absolvido em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Assevera ofensa aos artigos 13, § 1o, 22, 29, caput, e §1o, todos do Código Penal, bem como 593, inciso III, do CPP, porém deixa de trazer as respectivas teses recursais. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. No que diz respeito à violação aos artigos 13, § 1o, 22, 29, caput, e §1o, todos do Código Penal, bem como 593, inciso III, do CPP, o extraordinário também não deve seguir, na medida em que, como já mencionado, o recorrente não colacionou as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1236270 AgR/PR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027